Tribunal: TJMT
Processo: 1046808-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046808-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL - CPF: 703.629.781-66 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.300.261-97 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1046808-92.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, especialmente quanto à presença do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no histórico criminal do paciente, o qual inclui inquéritos policiais, processos e até mesmo condenações por delitos análogos.

4. Demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se legítima a custódia preventiva como meio de garantir a ordem pública.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a prisão preventiva como medida legítima para a contenção de risco de reiteração delitiva, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas quando evidenciada a sua necessidade.

6. A análise das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, foi devidamente realizada e considerada insuficiente para o caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de processos e condenações anteriores por crimes dolosos autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1046808-92.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL
, em razão de alegado constrangimento ilegal imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, no contexto de apuração relativa à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal – autos nº 1013925-80.2025.8.11.0004 –, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva (cf. Id. n.º 337789362 - págs. 58-62).

A entidade impetrante argumenta que a decretação da custódia preventiva ocorreu sem a observância dos requisitos legais, especialmente no que se refere ao
periculum libertatis
, ressaltando que não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que inviabilizaria a manutenção da medida extrema.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, admitindo-se, se for o caso, a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 337789361).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 338112854).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 340318892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 341004867).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1046808-92.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
24 de novembro de 2025
, em razão de imputações relativas à suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar.

Para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo excerto da narrativa consignada no Boletim de Ocorrência:

“[...] Esta GUPM foi acionada para atender uma solicitação de violência doméstica no bairro Campinas. Chegando no local, fomos abordados pela vítima, que se encontrava desesperada na rua, informando que retomou hoje o relacionamento conjugal com o suspeito, após um término de 6 meses, e que, segundo a vítima, hoje, após chegar do serviço já embriagado, ambos começaram a ingerir bebida alcoólica, e que sem motivo algum,
o suspeito pegou uma faca, passou levemente em seu pescoço e partiu para cima da vítima, tentando enforcá-la, e batendo a cabeça da vítima na parede por diversas vezes
, havia ali presente o irmão do suspeito, que presenciou o fato e, segundo a vítima, estava defendendo ela das agressões. Esta GUPM, juntamente com a equipe da Força Tática, adentrou a residência da vítima, e foi possível fazer a detenção do suspeito, que estava em posse da arma. Diante do ocorrido, esta GUPM conduziu suspeito e vítima até a Central de Atendimentos, onde foi confeccionado o presente B.O para procedimentos que o caso requer.
A vítima foi entregue a DELPOL com escoriações pelo corpo, na região do pescoço com lesões aparentes, devido à tentativa de enforcamento e o uso da faca que sofreu pelo suspeito
. O suspeito foi entregue a DELPOL sem lesões corporais. Obs: foi necessário o uso das algemas para preservar a integridade física da GUPM e por receio de fuga [...]”.

Na mesma data, acolhendo manifestação ministerial formulada no bojo da audiência de custódia – cujo registro audiovisual encontra-se devidamente encartado aos autos –, a autoridade apontada como coatora deliberou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em segregação preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública
, à luz
gravidade das infrações
que lhe são atribuídas, bem como do
risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista a reincidência do agente.

Por se tratar de medida cautelar, a prisão preventiva deve, necessariamente, atender aos requisitos legais de
necessidade
e
adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, bem como respeitar o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

Nessas condições, compete ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, tendo como norte a salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Uma vez reconhecida tal necessidade, deve-se proceder à avaliação minuciosa das medidas cautelares disponíveis, com o propósito de eleger aquela que, em função da gravidade da infração, das circunstâncias concretas do caso e do perfil do agente, se mostre efetivamente proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em observância ao princípio da intervenção mínima e à cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana, a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outro motivo, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Neste ponto, mostra-se pertinente transcrever trecho da denúncia, cuja leitura evidencia a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, além de indicar traços de sua periculosidade:

“[...] Consta dos autos que, no dia 23 de novembro de 2025, por volta de 22h415min, no interior da residência localizada na Rua Bahia, nº 402, Bairro Campinas, em Barra do Garças/MT, o denunciado Francisco Wanderson Cantanhede Hortegal, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física contra sua companheira D. R. S., por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave
.

Conforme apurado, a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente três anos e encontravam-se separados há cerca de seis meses, sendo que na referida data haviam acabado de retomar o relacionamento.

Consta dos autos que, na ocasião, a vítima e o denunciado estavam na residência do casal, na companhia de amigos, quando a ofendida se dirigiu ao banheiro e foi seguida pelo denunciado, que, de maneira abrupta,
passou a agredi-la batendo a cabeça da vítima diversas vezes contra a parede e desferindo-lhe golpes nessa região
.

Após as agressões, a vítima aproveitou um momento de distração do denunciado para tentar fugir para a casa de sua filha. Contudo,
o denunciado a perseguiu na posse de uma faca, ocasião em que encostou a lâmina no pescoço dela ameaçando-a morte, caso não retornasse à residência
. Assim, temendo por sua vida, a vítima retornou, deitando-se e fingindo que dormiria, no intuito de conseguir um momento oportuno para pedir ajuda.

Em seguida, a vítima conseguiu pegar o celular e solicitar socorro à filha, que se dirigiu à residência e passou a chamá-la do lado de fora. Ocorre que o denunciado, na tentativa de impedir que a vítima gritasse, chegou a tampar-lhe a boca.

Ato contínuo, por um descuido do denunciado, a vítima conseguiu sair da residência e em seguida a Polícia Militar chegou ao local após ser acionada por terceiros, efetuando a prisão do denunciado.

A existência das lesões corporais foram narradas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
sendo que foi por eles confirmado que ela possuía várias escoriações pelo corpo
.

A faca utilizada para ameaçar a ofendida foi localizada e apreendida de posse do denunciado
, conforme termo de apreensão juntado aos autos, pág. 75-PDF.

O acusado possui uma condenação nesta comarca, sendo, portanto, reincidente
[...]”.

Portanto, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

Superada a análise quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, a decretação da prisão preventiva exige, ainda, a presença conjunta dos pressupostos do
fumus commissi delicti
– representado pela existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria – e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando tais premissas, impõe-se reafirmar – consoante já destacado na análise liminar desta impetração – que os fundamentos apresentados pela autoridade tida como coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente revelam-se plenamente justificados, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF – HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Alinha-se a esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ressalto, por fim, que a audiência de instrução foi designada para 12/2/2026, oportunidade na qual poderá ser revista a prisão cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
FRANCISCO WANDERSON CANTANHEDE HORTEGAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026